Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-27.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação declaratória de Inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido. Débito oriundo de contrato de cartão de crédito. Regularidade da contratação não demonstrada. Indícios de ação de terceiro fraudador. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de

Ementa:
Ação declaratória de Inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido. Débito oriundo de contrato de cartão de crédito. Regularidade da contratação não demonstrada. Indícios de ação de terceiro fraudador. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Impossibilidade de redução. Incidência do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.